Tribunal: TJDFT
Processo: 0711201-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
V I S T O S. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ABSOLUTUS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0703871-32.2017.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A., acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela ora Agravada. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos, in verbis: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de demanda em fase de cumprimento de sentença, manejada por ABSOLUTUS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME em desfavor de TELEFONICA BRASILS.A., partes qualificadas nos autos. Para a deflagração da fase de cumprimento coercitivo do julgado, veio aos autos a parte exeqüente (ID49371264), a pugnar pelo adimplemento da quantia de R$ 163.657,23 (cento e sessenta e três mil, seiscentos e cinqüenta e sete reais e vinte e três centavos). Relata que, do montante perseguido, R$ 2.881,03 (dois mil oitocentos e oitenta e um reais e três centavos) corresponderiam a repetição de indébito; R$ 133.500,00 (cento e trinta e três mil e quinhentos reais) ao suposto descumprimento da decisão de ID 7083881; e R$ 13.638,10 (treze mil seiscentos e trinta e oito reais e dez centavos) aos honorários advocatícios. Instada a promover o adimplemento voluntário do débito, a executada apresentou, tempestivamente, impugnação ao cumprimento de sentença (ID 60514469). No bojo da referencia da peça resistiva, alegou que não teria havido o apontado descumprimento da decisão de ID 7083881, porquanto, segundo defende, teria realocado, a tempo e modo, a parte impugnada no plano `PCTLDOUTRAS 500 MINCP`. Ao final, requereu o afastamento da multa cominatória, ou, subsidiariamente, a sua limitação ao valor da obrigação principal (R$ 2.881,03), bem como que seja reconhecido, como valor devido, a quantia de R$3.169,13 (três mil, cento e sessenta e nove reais e treze centavos). A impugnação foi recebida por decisão de ID 60560049. Assegurado o contraditório, a parte credora, em síntese, reiterou os termos da peça inaugural da presente fase satisfativa, tendo, por fim, pugnado pela rejeição da impugnação oposta. Os autos vieram conclusos. Decido. Conforme dispôs a mencionada decisão de ID 7083881, proferida ainda na fase de conhecimento (22/05/2017), a antecipação dos efeitos da tutela restou deferida nos seguintes termos: `(...)Ante o exposto, com amparo nos fundamentos declinados e satisfeitos os pressupostos legais, neste apertado juízo de cognição sumária, DEFIRO a tutela emergencial pretendida para DETERMINAR que a parte ré promova, no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação da presente decisão, a realocação da autora no plano denominado PCT LD OUTRAS 500 MIN CP, determinando, ainda, que a parte requerida se abstenha de efetuar cobranças relativas ao plano PCT LD OUTRAS 1000 MIN CP, até decisão final do feito, sob pena de arcar com multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).(...)` Em 31/07/2017, a parte requerida/executada (ID 8589371) compareceu aos autos, comportamento processual que denota, de forma INEQUÍVOCA, que possuía pleno conhecimento do provimento liminar. No petitório de ID 9145230, datado de 16/08/2017, a parte executada noticiou `que se absteve de efetuar cobranças relativas ao plano PCT LD OUTRAS 1000 MIN CP` `, bem como requereu a juntada das telas sistêmicas para comprovar que realocou a demandante no plano PCT LD OUTRAS 500 MIN CP`. Por sua vez, em manifestação de ID 9854137 (22/09/2017), a parte exequente informou que a decisão de ID 7083881 não teria sido cumprida, posto que a empresa demandante não fora realocada no mencionado plano, até o mês de setembro de 2017, tendo o valor do plano sido ainda excessivamente majorado. Do cotejo das faturas de ID 6310400 - Pág. 5 (com vencimento em 13/01/2017) e ID 6310400 - Pág. 6 (com vencimento em 13/02/2017), colacionadas aos autos no ato da propositura da demanda principal, nas quais haveria expressa menção aos planos `PCT LD OUTRAS 1000 MIN CP` e `PCT LD OUTRAS 500 MIN CP`, com aquelas colacionadas aos autos, pela executada, em ID 9145239 (com vencimento em 13/06/2017), ID 9145244 (com vencimento em 13/07/2017) e ID 9145249 (com vencimento em 13/08/2017), seria possível constatar que a parte exequente não teria sido realocada no plano `PCT LD OUTRAS 500 MIN CP`, conquanto já não mais estivesse vinculada ao plano `PCT LD OUTRAS 1000 MIN CP`. Ao ID 9854393, a parte exequente coligiu aos autos a fatura correspondente ao mês de setembro de 2017, pela qual se logrou inferir que teria sido cumprido o decisum de ID 7083881, posto que estaria expressamente discriminada a realocação no serviço `PCT LD OUTRAS 500 MIN CP`, não constando, ademais, o plano `PCT LD OUTRAS 1000 MIN CP`, a demonstrar, com isso, que, na data da emissão do referido documento (22/08/2017), a obrigação de fazer estaria devidamente cumprida. Nessa toada, tenho que, desde o deferimento da medida, em sede de tutela antecipatória, em 22/05/2017, com a intimação da parte obrigada, por força do mandado de ID 7946935 (com termos inicial e final, respectivamente, em 13/07/2017 e 27/07/2017), até a efetiva comprovação (nos autos) de seu cumprimento, em 22/08/2017, teria a parte devedora incorrido em mora por 25 dias a totalizar o valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). Esclareça-se, em resposta ao questionamento da parte exequente, que o eventual descumprimento da decisão 7083881 estaria limitado, unicamente, à realocação no plano `PCT LD OUTRAS 500 MIN CP`, bem como à cessação de cobranças quanto ao plano `PCT LD OUTRAS 1000 MIN CP`, não se mostrando cabível, nesta fase meramente satisfativa, a ampliação objetiva dos limites da coisa julgada, eis que nada teria sido consignado quanto à `quantidade de plano/pacote`. No caso dos autos, mostra-se perfeitamente razoável o valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), exigível em face do comprovado descumprimento da ordem judicial, descabendo cogitar de sua redução. Quadra gizar que, contra a referida decisão de ID 7083881, que delimitou o valor da multa diária, não teria havido qualquer insurgência das partes, em recurso à Instância Revisora, o que caracteriza, ainda que tacitamente, a aceitação dos litigantes em relação aos contornos do provimento, cujo cumprimento coercitivo ora se colima. O descumprimento das determinações judiciais não deve ser tolerado, sob pena de esvaziamento do prestígio dos atos jurisdicionais, por mera irresignação ou recalcitrância das partes, sobretudo quando a parte, obrigada ao acatamento, teria sido expressamente advertida das consequências do descumprimento do comando judicial. Quanto à garantia ofertada pela devedora (ID 59488469) - seguro fiança - (que não se confunde com pagamento voluntário), cumpre esclarecer que não possui o condão de afastar a realização de medidas constritivas, voltadas ao adimplemento do débito, eis que, por óbvio, não se destina à pronta quitação da dívida. Quanto à obrigação principal, é imperioso esclarecer que a sentença de ID 22565407 teria sido integrada pelo provimento de ID 22565407, sendo acrescentado, à condenação, o seguinte comando: `(...) e) Condenar a requerida a repetição simples do pagamento a maior nas faturas vencidas após o ajuizamento da demanda, que tenham a mesma natureza dos débitos ora objeto de restituição e que vencerem até o trânsito em julgado da presente sentença, com fundamento no art. 323 do CPC/2015;(...)`. Quadra ainda gizar que, nos termos do art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil, quando o executado alegar que o exequente, em , excesso de execução estaria a pleitear quantia superior àquela resultante da sentença, deverá declarar, de imediato, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, providência que não teria sido adotada pela parte executada , o que, enseja, no ponto específico (condenação principal e honorários advocatícios), a rejeição liminar da impugnação oposta, sem prejuízo do pagamento parcial, levado a efeito em ID 23454533, que, contudo, não teria contemplado a integralidade do débito. Avulta sublinhar, em arremate, que o valor devido a título de multa cominatória (astreints) deverá ser monetariamente corrigido desde a data do respectivo arbitramento, marco que coincide com a data em que a sentença foi proferida (12/09/2018), não havendo, contudo, a incidência de juros moratórios, vez que tal encargo exerceria a mesma função sancionatória, derivada do retardo no cumprimento da obrigação. Diante do exposto, e, considerando que o excesso executivo não seria o único fundamento da impugnação (art. 524, § 5o, do CPC), determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para que promova a correção monetária do valor reconhecido a título de multa cominatória (R$ 12.500,00), adotando-se, como termo inicial, a data de 12/09/2018, e, como termo final, o dia 07/11/2019, data utilizada para a deflagração do cumprimento de sentença. Em seguida, somem-se, ao montante do valor atualizado da multa, as quantias descritas nas alíneas "a" e "c" da petição de ID 49371264 - Pág. 10. Por fim, sobre o valor finalmente obtido, deverá incidir a multa do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, visto que não houve o pagamento da obrigação incontroversa, no prazo legal de que trata o caput do referenciado dispositivo legal. Recebida a manifestação do órgão auxiliar do juízo, dê-se vista às partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram rejeitados: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Cuida-se de embargos de declaração, interpostos pela parte executada, ao fundamento de que a decisão de ID 62233787, que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, padeceria de erro material, uma vez que, segundo defende, a data do cumprimento da obrigação de fazer não teria ocorrido em 22/08/2017 (data da emissão da fatura), tal como afirmado no pronunciamento combatido, mas sim em 21/07/2017, data em que a parte embargada teria sido ‘incluída no pacote correto’. Reclamou, assim, o provimento dos declaratórios, conferidos efeitos infringentes, para que seja sanado o erro material apontado. Conheço dos embargos, posto que tempestivos, deixando de oportunizar manifestação da contraparte, dada a ausência de prejuízo na hipótese concretamente examinada, em que não comporta acolhida o recurso. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, visto que têm a finalidade precípua de integração do provimento jurisdicional eivado de omissão, contradição ou obscuridade. No caso, não há qualquer desses vícios, percebendo-se que, em verdade, pretende o embargante a modificação do decreto decisório, de modo a ajustá-lo ao seu particular entendimento, o que não se concebe na estreita via dos declaratórios. Outrossim, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé (art. 489, § 3o, do CPC). Quadra gizar, por relevante, que o aspecto apontado como sendo fruto de ‘erro material’, teria, em verdade, sido exaustivamente examinado pela decisão embargada, que, de forma fundamentada, reconheceu como efetivamente cumprida a obrigação de fazer, erigida por força da decisão de ID 7083881, na data em que houve a sua comprovação documental nos autos (22/08/2017), pela parte embargada. Diante do exposto, ausente qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos embargos interpostos e mantenho a decisão guerreada, por seus próprios fundamentos. Cumpram-se as determinações exaradas no decisum de ID 62233787. Publique-se. Intimem-se.” Contra a referida decisão a ora Agravada, TELEFÔNICA BRASIL S/A, interpôs o Agravo de Instrumento no 0715547-72.2020.8.07.0000, o qual ainda se encontra no aguardo de sua devida instrução. Constata-se, assim, que é indiscutível que o julgamento dos referidos Agravos de Instrumento deve ocorrer de forma simultânea. Com essas considerações, suspendo o julgamento do presente recurso até a conclusão da formação do instrumento do Agravo de Instrumento no 0715547-72.2020.8.07.0000 e finda esta determino à Secretaria da Quinta Turma que faça a conclusão dos dois recursos a este Relator a fim de análise conjunta dos mesmos. I. Brasília - DF, 26 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador